Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723087-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CR 33 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CLOVIS EDUARDO CONDI, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, ORIVALDO CONDI, VANIR CONDI AGRAVADO: LINDALVA TOMAS PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Supressão de Instância – Não Conhecimento. CR 33 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ORIVALDO CONDI, VANIR CONDI, CLOVIS EDUARDO CONDI, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS interpõem recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará a qual deferiu a penhora de valores via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do débito e a impenhorabilidade dos valores. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos, a decisão de ID 160717818 deferiu a “penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias da parte executada, observando o valor do saldo devedor informado por último nos autos (R$ 5.094,75 – ID: 157413959)”. Contra essa decisão, a parte interpôs diretamente o presente recurso de Agravo de Instrumento. Simultaneamente, apresentou na origem impugnação à penhora. Portanto, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem as razões ora discutidas, a saber, a inexistência do débito e a impenhorabilidade dos valores. E, como cediço, é vedado ao Julgador apreciar argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Ressalto que, conforme entendimento desta Corte de Justiça, nem mesmo o fato de a questão se revelar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, permite o conhecimento da questão nesta instância recursal, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, podendo ser analisada inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão temporal, quando inexistir decisão judicial anterior a respeito. 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021.) Portanto, a matéria deve ser primeiramente submetida à apreciação do Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator